Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712925-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 33933577, que apenas postulou a intimação da recorrida para promover a retirada de seus dados dos órgãos de proteção de crédito. A sentença que julga improcedente a pretensão autoral conduz à revogação da tutela provisória inicialmente concedida, atraindo a incidência do disposto no art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – sentença com efeitos imediatos. Não consta no apelo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão do efeito suspensivo. Tampouco é possível identificar quando o recorrente tomou conhecimento da inscrição de seus dados em cadastro de proteção de crédito, a fim de viabilizar eventual pedido de tutela provisória em razão de fato novo, posterior à interposição do recurso. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator